Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722377-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR ANTONIO AMARAL AGRAVADO: TATIANE NEIVA TEODORO, MASSA FALIDA DE RÁPIDO BRASÍLIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALMIR ANTÔNIO AMARAL tendo por objeto a r. decisão (ID 17347026 - Pág. 49) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de falência no 0026922-76.2014.8.07.0015, nada proveu em relação a petição protocolada pelo agravante, nos seguintes termos: "Nada a prover. Feito já sentenciado e com trânsito em julgado. A sentença só pode, agora, ser rescindida por meio da ação competente.". No presente recurso, a parte agravante requer que a r. decisão seja cassada para que haja o enfrentamento pelo juízo a quo de todas as teses apresentadas em sua petição ou que a r. decisão seja reformada para "i) DECLARAR a nulidade da decisão que estendeu os efeitos da falência para as demais empresas do Grupo Amaral. Subsidiariamente, requer seja: ii) DECLARADA a nulidade do Processo n. 0026922-76.2014.8.07.0015, nos termos das razões apresentadas no presente recurso. Subsidiariamente, seja: iii) DECLARADA a nulidade de toda e qualquer hasta realizada nos autos originários, sem a prévia intimação do Parquet e dos herdeiros;" Inicialmente o agravante apresenta uma síntese do processo falimentar originário, apontando, no seu entendimento, diversas irregularidades, tais como, a extensão dos efeitos da falência ao espólio de Dalmo Josué do Amaral, a determinação de indisponibilidade dos bens de empresas que constituiriam o denominado "Grupo Amaral", a anuência do espólio sobre a extensão da falência para essas outras empresas por assinatura do advogado Daniel Oliveira, inscrito na OAB/DF 46.978, que representava apenas Ana Amância do Amaral (viúva), nomeação do Administrador Judicial como representante legal das empresas para promover pedido de autofalência, decretação de falência irregular das empresas e manifestação de advogados nos autos sem mandatos perfeitamente legítimos. Em seguida, alegou que somente após ter se restabelecido de grave acidente ocorrido em 2015 e tomado consciência dos fatos ocorridos no período de sua convalescença é que teria contratado advogado que peticionou nos autos dando ensejo a decisão ora recorrida. Nas razões para cassação da decisão recorrida, alega violação ao dever de fundamentação prevista nos artigos 489, §1o, III e IV do CPC e 93, IX, da Constituição Federal. Ressalta que os seis fundamentos aviados em sua petição não teriam sido objeto de análise. Argumenta que apesar da pluralidade de argumentos apresentados, o juízo a quo teria se limitado a refutar sua pretensão com decisão genérica. Nas razões para reforma da decisão recorrida, discorre sobre 7 pontos: 1) Nulidade da decisão que estendeu os efeitos da falência para as demais empresas do denominado Grupo Amaral; 2) Ausência de documentação essencial para o pedido de falência - violação do artigo 94, inciso II, §4o, da Lei 11.101/2005; 3) Ausência de poderes do advogado da agravada para requerer a falência; 4) Decretação de falência antes da finalização do processo de inventário - Da limitação ao exercício da faculdade prevista no art. 98, parágrafo único da Lei 11.101/2005 (depósito elisivo) - Da falta de ingerência dos herdeiros sobre o ativo da sociedade empresária Rápido Brasília Transporte e Turismo LTDA; 5) Administração da empresa Rápido Brasília pelo Distrito Federal - Do Decreto n. 34.163/13-DF e da Portaria n. 3/DFTRANS - Da citação para efetuar o depósito elisivo que deveria ser realizado em nome do Distrito Federal; 6) Realização do ativo pelo administrador judicial e da ausência de intimação do Ministério Público, da falida e dos sócios em violação ao §7o do art. 142 da Lei 11.101/2005; 7) Ausência de coisa julgada e da possibilidade de declaração de nulidade por este Tribunal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso alegando fumaça do bom direito pelos argumentos apresentados e que o perigo de dano decorreria do risco que o prosseguimento da ação falimentar originária pode trazer ao patrimônio das empresas falidas, ante a execução de atos voltados a realização do ativo. Preparo no ID 17617831. O recurso mostra-se tempestivo (ID 17616052). É o relatório. Passo a decidir. No presente momento, analisa-se a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de avaliação preambular, extrai-se que o agravante pretende revolver matéria na intenção de ver anulada decisão já alcançada pela preclusão ou subsidiariamente ver anulado processo que conta com sentença transitada em julgado. Como dito na decisão recorrida, a sentença transitada em julgado somente pode ser rescindida por meio da ação competente. Diante disso, não se vislumbra a probabilidade do direito referente aos dois primeiros pedidos e tampouco referente ao último pedido subsidiário formulado neste recurso, tendo em vista que diante da manutenção hígida das decisões proferidas no curso do processo falimentar não se pode reconhecer a nulidade das hastas realizadas no processo. Assim, nesse momento, não se vislumbra indícios do direito a justificar o efeito suspensivo reclamado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspenso reclamado. Intimem-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator